Tribunal: TJSP
Processo: 1009875-51.2018.8.26.0032
Classe: Apelação Cível / Cédula de Crédito Bancário
Órgão julgador: Flávio Cunha da Silva
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-01
Data de publicação: 2020-09-01

Ementa:
APELAÇÃO. Pretensão de anulação de Cédula de Crédito Bancário.
RECURSO DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. Seguro. Cobrança abusiva. Consumidor que não pode ser obrigado a contratar seguro com a instituição financeira ou com a seguradora por ela indicada. Sentença confirmada nos termos do art. 252 do RITJSP.
RECURSO DO AUTOR. Insurgência genérica contra a rubrica aposta numa das páginas da Cédula de

Ementa:
APELAÇÃO. Pretensão de anulação de Cédula de Crédito Bancário.
RECURSO DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. Seguro. Cobrança abusiva. Consumidor que não pode ser obrigado a contratar seguro com a instituição financeira ou com a seguradora por ela indicada. Sentença confirmada nos termos do art. 252 do RITJSP.
RECURSO DO AUTOR. Insurgência genérica contra a rubrica aposta numa das páginas da Cédula de Crédito Bancário, apresentada apenas na réplica e sem pedido de produção de perícia grafotécnica, mas de julgamento antecipado da demanda. Valores do bem, do crédito e das parcelas registrados de forma clara no instrumento contratual assinado livremente pelo autor. Irregularidades não verificadas. Sentença confirmada nos termos do art. 252 do RITJSP.
RECURSO DO CORRÉU. Ilegitimidade passiva caracterizada. Autor que negociou a aquisição do veículo com a garagem, pessoa jurídica. Extinção do processo sem resolução de mérito com relação à pessoa física.
Recursos do autor e da instituição financeira desprovidos e provido o do corréu.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000706111
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1009875-51.2018.8.26.0032, da Comarca de Araçatuba, em que são apelantes/apelados
BV FINANCEIRA S/A - CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO e
ADEMIR
ALVES
DE
OLIVEIRA,
é
apelado/apelante
CARLOS
CÉSAR
MENDONÇA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 38a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recursos do autor e da instituição financeira e deram provimento
ao recurso do corréu.V.U.
, de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SPENCER ALMEIDA
FERREIRA (Presidente) e CARLOS GOLDMAN.
São Paulo, 1o de setembro de 2020.
FLÁVIO CUNHA DA SILVA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1009875-51.2018.8.26.0032 -Voto no
2
Apelação no 1009875-51.2018.8.26.0032
Comarca: Araçatuba
Apelantes e reciprocamente apelados: BV Financeira S/A - Crédito, Financiamento e
Investimento, Ademir Alves de Oliveira e Carlos César Mendonça
Juiz de Primeiro Grau: Sérgio Ricardo Biella
Voto no 39.776
APELAÇÃO. Pretensão de anulação de Cédula de Crédito
Bancário.
RECURSO DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. Seguro.
Cobrança abusiva. Consumidor que não pode ser obrigado
a contratar seguro com a instituição financeira ou com a
seguradora por ela indicada. Sentença confirmada nos
termos do art. 252 do RITJSP.
RECURSO DO AUTOR. Insurgência genérica contra a
rubrica aposta numa das páginas da Cédula de Crédito
Bancário, apresentada apenas na réplica e sem pedido de
produção de perícia grafotécnica, mas de julgamento
antecipado da demanda. Valores do bem, do crédito e das
parcelas registrados de forma clara no instrumento
contratual assinado livremente pelo autor. Irregularidades
não verificadas. Sentença confirmada nos termos do art.
252 do RITJSP.
RECURSO
DO
CORRÉU.
Ilegitimidade
passiva
caracterizada. Autor que negociou a aquisição do veículo
com a garagem, pessoa jurídica. Extinção do processo sem
resolução de mérito com relação à pessoa física.
Recursos do autor e da instituição financeira desprovidos e
provido o do corréu.
Trata-se de recursos de apelação (fls. 208/212, 217/225 e 266/277) interpostos
contra a r. sentença (fls. 188/193), que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados
por Carlos César Mendonça em face de BV Financeira S/A - Crédito, Financiamento e
Investimento e Ademir Alves de Oliveira nesta “Ação de Anulação de Contrato de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1009875-51.2018.8.26.0032 -Voto no
3
Financiamento”, nos seguintes termos:
Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o
pedido feito por CARLOS CÉSAR MENDONÇA, em face de BV
FINANCEIRA S/A e ADEMIR ALVES DE OLIVEIRA, apenas
para afastar a cobrança de seguro no contrato de
financiamento firmado entre as partes, determinando-se a
restituição
dos
valores
desembolsados
a esse título,
devidamente corrigidos e acrescidos de juros de mora, de 1%
ao mês, a contar da citação. Julgo Extinto o processo, com
resolução do mérito, com fundamento no artigo 487, inciso I,
do Código de Processo Civil. Sucumbentes autor e réus, cada
qual arcará com o pagamento de metade das custas e despesas
processuais, além de honorários advocatícios ao patrono da
parte contrária, cada qual fixado em 10% do valor retificado
da causa (art. 85, § 2o, do Código de Processo Civil). P.I.C.
Em suas razões recursais, pugna a instituição financeira pela reforma da
decisão a fim de que seja reconhecida a sua ilegitimidade passiva e, no mérito, a legalidade da
cobrança do seguro, alegando para tanto que o apelado o teria contratado de livre e espontânea
vontade, por meio de termo apartado (fls. 202/212).
Já o autor argui preliminarmente a ocorrência de cerceamento de defesa e, no
mais, contesta a veracidade da rubrica aposta na primeira página do instrumento contratual,
declarando que a instituição financeira deveria ter demonstrado a sua autenticidade. Ainda,
defende a alteração do decisum para que seja reconhecida a nulidade da Cédula de Crédito
Bancário, porquanto teria sido ludibriado no momento da contratação (fls. 217/225).
Por fim, o corréu advoga, incialmente, a extinção do processo sem resolução de
mérito por se considerar parte ilegítima para a causa, argumentando que a negociação teria sido
entabulada entre o autor e pessoa jurídica. No mais, assevera a regularidade dos termos da
contratação, alegando que “ao apor sua assinatura no instrumento pactuado e o banco apelado
pagar o referido valor, o autor anuiu com todas as cláusulas deles constante, tornando-os
aptos a gerarem efeitos no mundo jurídico” (fls. 266/277).
Tempestivamente interpostos e regularmente preparados, recebem-se os
recursos em seus regulares efeitos.
Apresentadas contrarrazões (fls. 238/263, 281/284 e 285/290).
Protocolada a inicial em 30/07/2018.
Retificado o valor da causa para R$ 14.998,87 (catorze mil, novecentos e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1009875-51.2018.8.26.0032 -Voto no
4
noventa e oito reais e oitenta e sete centavos).
É o relatório.
Trata-se de “Ação de Anulação de Contrato de Financiamento” por meio da
qual narrou o autor que, a fim de adquirir um veículo automotor, teria se dirigido ao
estabelecimento comercial pertencente ao corréu Ademir Alves de Oliveira, onde negociou a
compra do automóvel “Volkswagem New Beetle 2.0 2P (GG) Completo,2008/2009, placa EIY
3731, cor preto, pelo preço final de R$ 30.000,00”, parcelados em trinta e seis vezes de R$
1.147,00 (mil, cento e quarenta e sete reais), de acordo com as informações prestadas pela
funcionária da loja.
Seguiu seu relato declarando que, dias mais tarde, teria recebido em sua
residência uma cópia da Cédula de Crédito Bancário firmada por ele, e, para sua surpresa, “os
dados e os valores da operação de crédito” estariam “totalmente em desacordo com o que fora
combinado com o garantista-vendedor”, especialmente no que diz respeito à contratação de
seguro e ao número de parcelas registrado no instrumento contratual (quarenta e oito).
Dessa forma, com fulcro no Código de Defesa do Consumidor, pugnou pelo
deferimento de tutela de urgência para que fosse liberado da obrigação após o pagamento da
trigésima sexta prestação e, em definitivo, requereu a procedência de seus pedidos para que
fosse anulada a Cédula de Crédito Bancário em questão, com a constituição de uma nova
cédula nos termos acordados verbalmente com a preposta do corréu Ademir Alves de Oliveira
(fls. 01/07).
Indeferida a tutela de urgência (fl. 28).
Ofertada contestação pela instituição financeira, que arguiu preliminarmente a
sua ilegitimidade passiva ad causam, argumentando que a sua responsabilidade se limitaria ao
financiamento do valor necessário à compra do veículo, e impugnou o valor dado à causa. No
mais, defendeu a regularidade dos termos da avença, mormente porque o autor teria assinado o
contrato, anuindo com os seus termos, e advogou a legalidade da cobrança do seguro e a
inexistência de abuso ou violação das leis de regência pugnando, assim, pela improcedência do
pedido (fls. 41/50).
Citado, o corréu Ademir Alves de Oliveira apresentou defesa, arguindo
preliminarmente sua ilegitimidade passiva, pois a negociação se deu com pessoa jurídica, e
falta de interesse processual. No mérito, sustentou a regularidade dos termos do contrato,
alegando que o autor teria “pleno conhecimento do contrato de financiamento e por sua mera
liberalidade quis financiar o veículo em 48 parcelas de R$ 1.147,00” (fls. 76/93).
Apresentada réplica (fls. 101/113).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1009875-51.2018.8.26.0032 -Voto no
5
Designada audiência de tentativa de conciliação, nela as partes não se
compuseram (fl. 158).
Prolatada sentença que, depois de acolher a impugnação ao valor da causa e
rejeitar as preliminares levantadas pelos corréus, julgou parcialmente procedente o pedido,
reconhecendo a irregularidade da cobrança de seguro pela instituição financeira (fls. 188/193).
Pois bem.
Quanto ao recurso interposto pela instituição financeira, inicialmente, não há
que se falar em ilegitimidade passiva, já que o autor questiona os termos do contrato de
financiamento firmado com ela, mais precisamente a cobrança de seguro.
No mérito, o recurso não comporta provimento, devendo a r. sentença ser
confirmada pelos seus próprios e bem deduzidos fundamentos, os quais ficam inteiramente
adotados como razão de decidir, nos termos do art. 252 do Regimento Interno deste Egrégio
Tribunal de Justiça, que assim dispõe: “Nos recursos em geral, o relator poderá limitar-se a
ratificar os fundamentos da decisão recorrida, quando, suficientemente motivada, houver de
mantê-la, apreciando, se houver, os demais argumentos recursais capazes de, em tese, infirmar
a conclusão adotada no julgamento.”
Nesta Seção de Direito Privado, o dispositivo regimental tem sido utilizado,
quer para evitar inútil repetição, quer para cumprir o princípio constitucional da razoável
duração dos processos. Anote-se, dentre tantos outros precedentes: Apelações 99406023739-8,
99402069946-8 (1a Câmara); AI 99010153930-6 (1a Câmara); Apelações 99405106096-7,
99404069012-1
(2a
Câmara);
Apelação
99010031478-5
(3a
Câmara);
Apelação
994050097355-6 (5a Câmara); Apelação 99401017050-8 (6a Câmara); Apelação 99109079089-
9 (11a Câmara); Apelação 99010237099-2 (13a Câmara); AI 99010032298-2 (15a Câmara);
Apelação 99109084177-9 (17a Câmara); Apelação 99100021389-1 (23a Câmara); Apelação
99207038448-6 (28a Câmara).
O E. Superior Tribunal de Justiça prestigia este entendimento quando
reconhece em seus julgados “a viabilidade de o órgão julgador adotar ou ratificar o juízo de
valor firmado na sentença, inclusive transcrevendo-a no acórdão, sem que tal medida encerre
omissão ou ausência de fundamentação no decisum” (REsp n° 662.272-RS, 2a Turma, Rel.
Min. João Otávio de Noronha, j. 4.9.2007; REsp n° 641.963-ES, 2a Turma, Rel. Min. Castro
Meira, j. 21.11.2005; REsp n° 592.092-AL, 2a Turma, Rel. Min. Eliana Calmon, j. 17.12.2004
e REsp n° 265.534- DF, 4a Turma, Rel. Min. Fernando Gonçalves, j. 1.12.2003).
Consigna-se apenas que a r. sentença corretamente assentou a irregularidade da
cobrança do seguro questionado pelo autor.
O Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o REsp no 1.639.320-SP, sob o rito

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1009875-51.2018.8.26.0032 -Voto no
6
dos recursos repetitivos, assentou a ilicitude da prática nos casos em que o consumidor não tem
a opção de escolher a seguradora de sua confiança, sendo compelido a contratar com aquela
eleita pela instituição financeira.
Na hipótese, da “Proposta de Adesão Seguro Proteção Financeira” trazida aos
autos pela instituição financeira não se constata a possibilidade de escolha da seguradora pelo
consumidor, caracterizando, assim, a ilegalidade de sua cobrança (fls. 68 e 69).
Assim, configurada a venda casada.
Portanto, havia mesmo de ser restituído ao autor o valor cobrado pelo seguro.
Transcreve-se, por oportuno, parte da decisão atacada:
Em que pesem as alegações iniciais, o próprio autor trouxe
aos autos o contrato referente ao financiamento em questão,
devidamente assinado por ele, só impugnando posteriormente,
por ocasião da réplica, a rubrica lançada na primeira folha do
sobredito documento. Assim, não há plausibilidade nas
alegações de que desconhecia o teor das cláusulas contratuais,
notadamente no que diz respeito ao número de parcelas. Ora,
riscos inerentes à sua desídia, não podendo se voltar contra
seus próprios atos, impondo posteriormente ao agente
financeiro uma redução arbitrária no número de parcelas. No
mais, o contrato está em ordem, o valor líquido do crédito
concedido coincide com aquele que efetivamente pago ao
antigo proprietário do bem e o custo total do financiamento é
compatível com negócios dessa monta e natureza. Tanto é
assim que o próprio autor informou em sede de réplica ter
recebido uma proposta de financiamento de valor semelhante
em outra instituição financeira (fl. 101). Assim, fato é que
parte autora tinha plena ciência do que estava contratando,
sendo as cláusulas contratuais claras e de fácil compreensão.
Na verdade, a pretensão se afasta por completo dos princípios
do “pacta sunt servanda” e da boa-fé contratual, pilares que
norteiam a formação dos negócios jurídicos. Acolher o pleito
em sua integralidade implicaria, portanto, em colocar de lado
a força obrigatória do contrato, que dá a necessária segurança
às relações jurídicas. No mais, não há qualquer prova nos
autos de que os requeridos tenham agido de má-fé na
condução do negócio, o que não pode ser presumido, uma vez
que “a presunção de boa-fé é princípio geral de direito
universalmente aceito, sendo milenar a parêmia: a boa-fé se

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1009875-51.2018.8.26.0032 -Voto no
7
presume; a má-fé se prova” (Superior Tribunal de Justiça,
Corte Especial, REsp. no 956.943/PR, Rel. Min. Nancy
Andrighi, j. 20/08/2014). Deste modo, não há como se acolher
o pedido de redução do número de parcelas. Noutro giro,
quanto ao seguro contratado, a 2a Seção do Colendo Superior
Tribunal de Justiça, ao julgar o Recurso Especial Repetitivo no
1.639.320/ SP (Tema no 972), relatado pelo Ministro Paulo de
Tarso Sanseverino, fixou as seguintes teses para os efeitos do
art.
1.040
do
CPC/2015:
RECURSO
ESPECIAL
REPETITIVO. TEMA 972/STJ. DIREITO BANCÁRIO.
DESPESA
DE
PRÉ-GRAVAME.
VALIDADE
NOS
CONTRATOS CELEBRADOS ATÉ 25/02/2011. SEGURO
DE
PROTEÇÃO
FINANCEIRA.
VENDA
CASADA.
RESTRIÇÃO
À
ESCOLHA
DA
SEGURADORA.
ANALOGIA COM O ENTENDIMENTO DA SÚMULA
473/STJ.
DESCARACTERIZAÇÃO
DA
MORA.
NÃO
OCORRÊNCIA.
ENCARGOS
ACESSÓRIOS.
1.
DELIMITAÇÃO DA CONTROVÉRSIA: Contratos bancários
celebrados a partir de 30/04/2008, com instituições financeiras
ou equiparadas, seja diretamente, seja por intermédio de
correspondente bancário, no âmbito das relações de consumo.
2. TESES FIXADAS PARA OS FINS DO ART. 1.040 DO
CPC/2015: 2.1 - Abusividade da cláusula que prevê o
ressarcimento pelo consumidor da despesa com o registro do
pré-gravame, em contratos celebrados a partir de 25/02/2011,
data de entrada em vigor da Res.-CMN 3.954/2011, sendo
válida a cláusula pactuada no período anterior a essa resolução,
ressalvado o controle da onerosidade excessiva. 2.2 - Nos
contratos bancários em geral, o consumidor não pode ser
compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou
com seguradora por ela indicada. 2.3 A abusividade de
encargos acessórios do contrato não descaracteriza a mora. 3.
CASO CONCRETO. 3.1. Aplicação da tese 2.3 ao caso
concreto, mantendo-se a procedência da ação de reintegração
de posse do bem arrendado. 4. RECURSO ESPECIAL
DESPROVIDO (REsp 1639320/SP, Rel. Ministro PAULO DE
TARSO SANSEVERINO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em
12/12/2018, DJe 17/12/2018). Conforme se vê, segundo o
entendimento fixado pelo Tribunal, não basta assegurar ao
consumidor a liberdade de contratar ou não o seguro, sendo
imprescindível que se assegure também a liberdade de escolha
da seguradora, inclusive daquelas não integrantes do mesmo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1009875-51.2018.8.26.0032 -Voto no
8
grupo econômico da instituição financeira, sob pena de se
configurar a venda casada. Nesses termos, a cobrança de
seguro ou o mero direcionamento da contratação à seguradora
determinada pelo réu, configura espécie de venda casada, a
qual é expressamente proibida pelo art. 39, inciso I, do Código
de Defesa do Consumidor, sendo de rigor o reconhecimento de
sua abusividade no caso em tela, afastando sua cobrança, com
a consequente restituição ao consumidor do valor pago e esse
título.
No que se refere ao apelo do autor, a preliminar de cerceamento de defesa deve
ser rechaçada.
Isso, porque no caso em comento não se vislumbra a necessidade de dilação
probatória, principalmente porque a documentação colacionada aos autos se mostra suficiente a
permitir a análise da questão.
Conforme já decidiu o E. Supremo Tribunal Federal:
“(...) a necessidade da produção de prova há de ficar
evidenciada para que o julgamento antecipado da lide
implique em cerceamento de defesa. A antecipação é legítima
se os aspectos decisivos estão suficientemente líquidos para
embasar
o
convencimento
do
Magistrado”
(RE
no
101.171-8/SP, Rel. Min. Francisco Rezek, RTJ 115/789).
No mesmo sentido, esta C. Corte já decidiu o seguinte:
“(...) para que se tenha caracterizado o cerceamento de defesa
em decorrência da ausência de dilação probatória, faz-se
necessário que, confrontadas as provas que foram requeridas
com os demais elementos de convicção carreados ao processo,
elas não só apresentem capacidade potencial de demonstrar o
fato alegado, como também se mostrem indispensáveis à
solução da controvérsia, sem o que fica legitimado o
julgamento antecipado da lide. A par disso, cumpre ainda
salientar que o juiz, ao apreciar a validade de um negócio
jurídico, não fica, em princípio, sujeito a este ou àquele tipo de
prova” (TJSP, Apel. 990.10.076540-0, 21a Câmara de Direito
Privado, j. 9.2.2011, Rel. o Des. Itamar Gaino).
Ademais, cumpre notar que cabe ao juiz velar pela rápida solução do litígio,
bem assim determinar as provas necessárias à instrução do processo e indeferir as diligências

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1009875-51.2018.8.26.0032 -Voto no
9
inúteis ou meramente protelatórias.
Assim, não há que se falar em necessidade da juntada de outros documentos
aos autos para o deslinde da controvérsia.
Também, afirma o consumidor que teria sido ludibriado pelo corréu Ademir
Alves de Oliveira, que preencheu “os formulários dos contratos de adesão” somente após a
sua assinatura, alterando as condições anteriormente ajustadas de maneira verbal.
Ainda, nega que tenha rubricado a primeira folha do instrumento contratual em
questão (fl. 11), argumentando que caberia à instituição financeira demonstrar a autenticidade
da assinatura.
Porém, além de haver questionado a legitimidade da rubrica apenas em sua
réplica, o autor jamais requereu a produção de perícia grafotécnica, mesmo quando instado a
especificar as provas que pretendia produzir. Ao contrário, não se opôs ao julgamento
antecipado da lide (fl. 176):
Ademais, a assinatura do autor foi aposta na segunda folha do instrumento
contratual simplesmente porque é nela que se encontra o espaço específico para tanto (fl. 12).
No mérito, melhor sorte não socorre o autor.
Como bem assentado pelo magistrado de primeiro grau:
(...) não há plausibilidade nas alegações de que desconhecia o
teor das cláusulas contratuais, notadamente no que diz
respeito ao número de parcelas. Ora, riscos inerentes à sua
desídia, não podendo se voltar contra seus próprios atos,
impondo posteriormente ao agente financeiro uma redução
arbitrária no número de parcelas. No mais, o contrato está em
ordem, o valor líquido do crédito concedido coincide com
aquele que efetivamente pago ao antigo proprietário do bem e
o custo total do financiamento é compatível com negócios
dessa monta e natureza. Tanto é assim que o próprio autor
informou em sede de réplica ter recebido uma proposta de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1009875-51.2018.8.26.0032 -Voto no
10
financiamento de valor semelhante em outra instituição
financeira (fl. 101). Assim, fato é que parte autora tinha plena
ciência do que estava contratando, sendo as cláusulas
contratuais claras e de fácil compreensão. Na verdade, a
pretensão se afasta por completo dos princípios do “pacta sunt
servanda” e da boa-fé contratual, pilares que norteiam a
formação dos negócios jurídicos. Acolher o pleito em sua
integralidade implicaria, portanto, em colocar de lado a força
obrigatória do contrato, que dá a necessária segurança às
relações jurídicas. No mais, não há qualquer prova nos autos
de que os requeridos tenham agido de má-fé na condução do
negócio, o que não pode ser presumido, uma vez que “a
presunção de boa-fé é princípio geral de direito
universalmente aceito, sendo milenar a parêmia: a boa-fé se
presume; a má-fé se prova” (Superior Tribunal de Justiça,
Corte Especial, REsp. no 956.943/PR, Rel. Min. Nancy
Andrighi, j. 20/08/2014). Deste modo, não há como se acolher
o pedido de redução do número de parcelas.
A Cédula de Crédito Bancário assinada pelo autor não deixa dúvida alguma
acerca do valor do bem, do valor líquido do crédito e dos valores e números das parcelas,
sendo inviável falar-se em nulidade do negócio que o consumidor contratou livremente com a
instituição financeira.
Desse modo, fica mantida a sentença no ponto.
Por fim, deve ser reconhecida a ilegitimidade passiva do corréu Ademir Alves
de Oliveira, já que o negócio jurídico relacionado à aquisição do veículo automotor se deu
entre o autor e “O P Comércio e Consignação de Veículos Ltda EPP”, pessoa jurídica.
Portanto, extingue-se o processo sem resolução de mérito com relação a ele.
No que diz respeito a Carlos César Mendonça e à BV Financeira S/A - Crédito,
Financiamento e Investimento, mantém-se a verba sucumbencial fixada, com majoração dos
honorários advocatícios devidos aos patronos para 15% (quinze por cento) do valor retificado
da causa, nos termos do artigo 85, §§ 2o e 11, do Código de Processo Civil.
Já no tocante a Ademir Alves de Oliveira, parte ilegítima, deverá o autor arcar
com o pagamento da verba sucumbencial, nela incluídos os honorários advocatícios
sucumbenciais devidos ao seu patrono, que se fixam em 15% (quinze por cento) do valor
retificado da causa, com fundamento no dispositivo legal supracitado.
Ante o exposto, nega-se provimento aos recursos de Carlos César Mendonça

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1009875-51.2018.8.26.0032 -Voto no
11
e BV Financeira S/A - Crédito, Financiamento e Investimento e dá-se provimento ao de
Ademir Alves de Oliveira extinguindo-se o processo sem resolução de mérito com relação a
ele.
Para fins de acesso aos Egrégios Tribunais Superiores, ficam expressamente
prequestionados todos os artigos legais e constitucionais mencionados.

FLÁVIO CUNHA DA SILVA
Relator